Tribunal: TJPA
Processo: 0083983-24.2015.8.14.0221
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-19

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIOS DE CRIME ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO ? IMPROVIDO ? COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS PERPETRADOS PELO RECORRENTE, EM ESPECIAL PELA CONFISSÃO JUDICIAL DESTE ? DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA ? IMPROVIDO ? MANTIDO O PATAMAR FINAL DE PENA FIXADO PELO JUÍZO A QUO AO APELANTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: Não merece prosperar o pleito absolutório. A materialidade do delito de roubo majorado, é comprovada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 05 ? Autos Apensos) e Auto de Entrega de (fl. 06 ? Autos Apensos). Já em relação ao delito de corrupção de menores, a materialidade do delito resta evidenciada nos autos pela narrativa dos menores em fase policial (fls. 19 e 21), bem como pelas Certidões de Nascimento de ambos os menores (fls. 20 e 22)as quais comprovam que estes eram menores de 18 (dezoito) anos a quando do delito de roubo majorado, perpetrado em companhia do apelante.Já a autoria de ambos os crimes, resta evidenciada nos autos pela confissão judicial do apelante, o qual afirmou em Juízo que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia, que atuou na cena do crime juntamente ao réu Gabriel e com os dois menores, e sua função era a de recolher os bens das vítimas, sendo que o valor subtraído foi dividido igualitariamente, tendo ainda o apelante ficado com um dos celulares roubados. Sendo que a confissão judicial do apelante é corroborada pela narrativa dos policiais militares JOÃO BATISTA MOTA AMORIM, RAIMUNDO EVANDRO FERREIRA DE SOUZA e EVALDECI DOS SANTOS MORAES, os quais afirmaram que no dia 29/11/2015 receberam informações de que os acusados encontravam-se escondidos em uma localidade denominada Vila Boa Vista e que deslocaram-se até o local onde foi feita a detenção dos acusados e com eles foram encontrados os celulares das vítimas. A confissão judicial do apelante e a narrativa dos policiais militares estão contidas na mídia audiovisual fl. 124.2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA2.1 - DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE ROUBO MAJORADO: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese reformado o vetor consequências do crime, ainda permanecera valorado negativamente a vetorial referente às circunstâncias do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 05 (cinco) anos de reclusão, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional ao vetor valorados negativamente, sobretudo em razão de o apelante ter invadido a residência das vítimas, bem como as mesmas foram amarradas e trancafiadas no banheiro.Presente as atenuantes de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ?d?, do CPB) e menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), pelo que atenua-se a pena em 01 (um) ano de reclusão, mantendo-se o patamar fixado pelo Juízo de origem, restando a pena aqui fixada em 04 (quatro) anos de reclusão. Ausentes circunstâncias agravantes.Ausentes causas de diminuição da pena. Presentes causas de aumento da pena, referentes ao uso da arma e concurso de agentes (incisos I e II, do §2º, do art. 157, do CPB), pelo que se eleva a pena em 1/3 (um terço), restando esta no quantum de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. No tocante a pena de multa, o Juízo de origem a fixou somente ao final da dosimetria da pena, no mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, o que aqui se mantém.Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena do delito de roubo majorado em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se o patamar definitivo fixado pelo Juízo de origem a este crime.2.2 - DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, tendo sido reformado o vetor consequências do crime, passam todos os vetores a ser favoráveis ao apelante, logo, a fixação de sua pena-base no mínimo legal é medida de direito a se impor.Nessa esteira de raciocínio, fixa-se a pena-base do recorrente em relação ao delito de corrupção de menores no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão.Presente as atenuantes de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ?d?, do CPB) e menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), todavia, em atenção à Súmula n. 231/STJ, deixa-se de atenuar a pena, permanecendo a pena incólume nesta fase.Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.Destarte, torna-se concreta e definitiva ao delito de corrupção de menores a pena de 01 (um) ano de reclusão, mantendo-se o patamar final fixado pelo Juízo a este delito.DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO DE CRIMES (ART. 70, SEGUNDA PARTE, DO CPB): Aplica-se ao presente caso a regra do concurso formal impróprio de crimes, pelo que se soma a pena dos delitos perpetrados pelo recorrente, chegando-se ao patamar final de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se o patamar definitivo fixado ao apelante pelo Juízo a quo.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?b?, do CPB.3? RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0083983-24.2015.8.14.0221
APELANTE:
JEFFERSON UILTON FIGUEIREDO BRAGA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIOS DE CRIME - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS PERPETRADOS PELO RECORRENTE, EM ESPECIAL PELA CONFISSÃO JUDICIAL DESTE - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - MANTIDO O PATAMAR FINAL DE PENA FIXADO PELO JUÍZO
A QUO
AO APELANTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:
Não merece prosperar o pleito absolutório. A
materialidade do delito de roubo majorado
, é comprovada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 05 - Autos Apensos) e Auto de Entrega de (fl. 06 - Autos Apensos). Já
em relação ao delito de corrupção de menores, a materialidade
do delito resta evidenciada nos autos pela narrativa dos menores em fase policial (fls. 19 e 21), bem como pelas Certidões de Nascimento de ambos os menores (fls. 20 e 22)as quais comprovam que estes eram menores de 18 (dezoito) anos a quando do delito de roubo majorado, perpetrado em companhia do apelante.

Já a
autoria de ambos os crimes
, resta evidenciada nos autos pela confissão judicial do apelante, o qual afirmou em Juízo que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia, que atuou na cena do crime juntamente ao réu Gabriel e com os dois menores, e sua função era a de recolher os bens das vítimas, sendo que o valor subtraído foi dividido igualitariamente, tendo ainda o apelante ficado com um dos celulares roubados. Sendo que a confissão judicial do apelante é corroborada pela narrativa dos policiais militares

JOÃO BATISTA MOTA AMORIM, RAIMUNDO EVANDRO FERREIRA DE SOUZA e EVALDECI DOS SANTOS MORAES, os quais afirmaram que no dia 29/11/2015 receberam informações de que os acusados encontravam-se escondidos em uma localidade denominada Vila Boa Vista e que deslocaram-se até o local onde foi feita a detenção dos acusados e com eles foram encontrados os celulares das vítimas. A confissão judicial do apelante e a narrativa dos policiais militares estão contidas na mídia audiovisual fl. 124.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
2.1 - DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE ROUBO MAJORADO:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese reformado o vetor consequências do crime, ainda permanecera valorado negativamente a vetorial referente às circunstâncias do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 05 (cinco) anos de reclusão, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional ao vetor valorados negativamente, sobretudo em razão de o apelante ter invadido a residência das vítimas, bem como as mesmas foram amarradas e trancafiadas no banheiro.

Presente as atenuantes de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB) e menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), pelo que atenua-se a pena em 01 (um) ano de reclusão, mantendo-se o patamar fixado pelo Juízo de origem, restando a pena aqui fixada em 04 (quatro) anos de reclusão. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presentes causas de aumento da pena, referentes ao uso da arma e concurso de agentes (incisos I e II, do §2º, do art. 157, do CPB), pelo que se eleva a pena em 1/3 (um terço), restando esta no
quantum
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. No tocante a pena de multa, o Juízo de origem a fixou somente ao final da dosimetria da pena, no mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, o que aqui se mantém.

Destarte, torna-se
concreta e definitiva a pena do delito de roubo majorado
em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se o patamar definitivo fixado pelo Juízo de origem a este crime.
2.2 - DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, tendo sido reformado o vetor consequências do crime, passam todos os vetores a ser favoráveis ao apelante, logo, a fixação de sua pena-base no mínimo legal é medida de direito a se impor.

Nessa esteira de raciocínio, fixa-se a pena-base do recorrente em relação ao delito de corrupção de menores no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão.

Presente as atenuantes de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB) e menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), todavia, em atenção à Súmula n. 231/STJ, deixa-se de atenuar a pena, permanecendo a pena incólume nesta fase.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva ao delito de corrupção de menores
a pena de 01 (um) ano de reclusão, mantendo-se o patamar final fixado pelo Juízo a este delito.
DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO DE CRIMES (ART. 70, SEGUNDA PARTE, DO CPB):
Aplica-se ao presente caso a regra do concurso formal impróprio de crimes, pelo que se soma a pena dos delitos perpetrados pelo recorrente, chegando-se ao
patamar final de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa
, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo,
mantendo-se o patamar definitivo fixado ao apelante pelo Juízo
a quo
.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.
3- RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 16 de outubro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0083983-24.2015.8.14.0221
APELANTE:
JEFFERSON UILTON FIGUEIREDO BRAGA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
JEFFERSON UILTON FIGUEIREDO BRAGA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única do Termo de Magalhães Barata/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, incisos I, II e V, do CPB c/c art. 244-B, do ECA, aplicada a regra do concurso formal impróprio de crimes (art. 70, segunda parte, do CPB), à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Pena esta subdividida da seguinte forma: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em relação ao delito de roubo majorado; e 01 (um) ano de reclusão em relação ao delito de corrupção de menores.

Narram os autos que no dia 27/11/2015, por volta das 21h, os acusados
JEFFERSON UILTON FIGUEIREDO BRAGA
e
GABRIEL CIPRIANO BAILOSA DE SOUZA
, e dois adolescentes, armados com arma branca tipo faca, com a camisa no rosto, invadiram a casa da vítima e exigiram que a mesma entregasse toda a renda apurada no seu comércio. Logo após, trancaram as vítimas ainda amarradas no banheiro do imóvel antes de abandonar o local.

Consta ainda que a ação durou cerca de 30 (trinta) minutos, e os denunciados subtraíram o valor aproximado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e 02 (dois) aparelhos celulares.

A denúncia fora recebida em 06/02/2016. (fl. 59)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 93/99-v)

Inconformado,
JEFFERSON UILTON FIGUEIREDO BRAGA
interpôs recurso de Apelação (fl. 115), com razões recursais às fls. 117/119.

Aduz que as provas dos autos são insuficientes para subsidiar a condenação do recorrente, pelo que requer sua absolvição, em atenção ao
in dubio pro reo
.

Requer ainda que seja reformada a pena do apelante, para que esta seja aplicada com base no princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Às fls. 125/129,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
da apelação.

À fl. 133, Certidão de trânsito em julgado da condenação em relação ao réu
GABRIEL CIPRIANO BAILOSA DE SOUZA
.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 136)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opina pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 141/148)

É o relatório, que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual
.

Belém/PA
, 16 de outubro de 2020.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Não merece prosperar o pleito absolutório, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina, tanto a autoria quanto a materialidade dos delitos de roubo majorado e corrupção de menores perpetrados pelo recorrente, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade do delito de roubo majorado
, é comprovada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 05 - Autos Apensos) e Auto de Entrega de (fl. 06 - Autos Apensos). Já
em relação ao delito de corrupção de menores, a materialidade
do delito resta evidenciada nos autos pela narrativa dos menores em fase policial (fls. 19 e 21), bem como pelas Certidões de Nascimento de ambos os menores (fls. 20 e 22)as quais comprovam que estes eram menores de 18 (dezoito) anos a quando do delito de roubo majorado, perpetrado em companhia do apelante.

Já a
autoria de ambos os crimes
, resta evidenciada nos autos pela confissão judicial do apelante, o qual afirmou em Juízo que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia, que atuou na cena do crime juntamente ao réu Gabriel e com os dois menores, e sua função era a de recolher os bens das vítimas, sendo que o valor subtraído foi dividido igualitariamente, tendo ainda o apelante ficado com um dos celulares roubados. Sendo que a confissão judicial do apelante é corroborada pela narrativa dos policiais militares

JOÃO BATISTA MOTA AMORIM, RAIMUNDO EVANDRO FERREIRA DE SOUZA e EVALDECI DOS SANTOS MORAES, os quais afirmaram que no dia 29/11/2015 receberam informações de que os acusados encontravam-se escondidos em uma localidade denominada Vila Boa Vista e que deslocaram-se até o local onde foi feita a detenção dos acusados e com eles foram encontrados os celulares das vítimas. A confissão judicial do apelante e a narrativa dos policiais militares estão contidas na mídia audiovisual fl. 124.

Destarte, restando devidamente comprovadas autoria e materialidade dos delitos perpetrados pelo recorrente, não há o que se falar em absolvição deste.
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE ROUBO MAJORADO

Da análise detida da sentença combatida, verifica-se que o Juízo de origem ao fixar a pena-base do recorrente em relação ao delito de roubo majorado, valorou negativamente os vetores judiciais referentes às circunstâncias e às consequências do crime.

A vetorial
circunstâncias do crime
, foram assim valoradas:
¿As circunstâncias do crime agravam a prática do crime¿
.
Mantenho a valoração negativa
, tendo em vista que para a prática do roubo o apelante e seus comparsas invadiram a residência das vítimas, e ainda amarraram as vítimas e as trancaram no banheiro.

Por fim, o vetor
consequências do crime
assim foi valorado:
¿Como consequência, a vítima experimentou prejuízo material, vez que os objetos e valor em dinheiro subtraído não foram totalmente devolvidos. Uma vez que as vítimas receberam uma quantia menor do dinheiro que foi subtraída de sua residência no dia do fato¿
.
Merece reforma o vetor
, considerando-se que a perda material é inerente ao tipo penal de roubo, logo, não podendo ser utilizada para exasperar a pena,
ex vi
da Súmula n. 17/TJPA.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese reformado o vetor consequências do crime, ainda permanecera valorado negativamente a vetorial referente às circunstâncias do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 05 (cinco) anos de reclusão, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional ao vetor valorados negativamente, sobretudo em razão de o apelante ter invadido a residência das vítimas, bem como as mesmas foram amarradas e trancafiadas no banheiro.

Presente as atenuantes de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB) e menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), pelo que atenua-se a pena em 01 (um) ano de reclusão, mantendo-se o patamar fixado pelo Juízo de origem, restando a pena aqui fixada em 04 (quatro) anos de reclusão. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presentes causas de aumento da pena, referentes ao uso da arma e concurso de agentes (incisos I e II, do §2º, do art. 157, do CPB), pelo que se eleva a pena em 1/3 (um terço), restando esta no
quantum
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. No tocante a pena de multa, o Juízo de origem a fixou somente ao final da dosimetria da pena, no mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, o que aqui se mantém.

Destarte, torna-se
concreta e definitiva a pena do delito de roubo majorado
em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se o patamar definitivo fixado pelo Juízo de origem a este crime.
DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Da análise detida da sentença combatida, verifica-se que o Juízo de origem ao fixar a pena-base do recorrente em relação ao delito de corrupção de menores, valorou negativamente o vetor judicial referente às consequências do crime.

O vetor
consequências do crime
assim foi valorado: ¿são graves, vez que os menores efetivamente participaram da empreitada criminosa¿.
Merece reforma o vetor
, pois a participação dos menores no delito é inerente ao tipo penal, até mesmo porque se os menores não houvessem participado do crime de roubo majorado, não estaria configurado o delito de corrupção de menores.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, tendo sido reformado o vetor consequências do crime, passam todos os vetores a ser favoráveis ao apelante, logo, a fixação de sua pena-base no mínimo legal é medida de direito a se impor.

Nessa esteira de raciocínio, fixa-se a pena-base do recorrente em relação ao delito de corrupção de menores no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão.

Presente as atenuantes de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB) e menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), todavia, em atenção à Súmula n. 231/STJ, deixa-se de atenuar a pena, permanecendo a pena incólume nesta fase.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva ao delito de corrupção de menores
a pena de 01 (um) ano de reclusão, mantendo-se o patamar final fixado pelo Juízo a este delito.
DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO DE CRIMES (ART. 70, SEGUNDA PARTE, DO CPB)

Aplica-se ao presente caso a regra do concurso formal impróprio de crimes, pelo que se soma a pena dos delitos perpetrados pelo recorrente, chegando-se ao
patamar final de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa
, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo,
mantendo-se o patamar definitivo fixado ao apelante pelo Juízo
a quo
.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, haja vista mantida a condenação do apelante, bem como o patamar final de sua pena, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 16 de outubro de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator